Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-78.2020.8.11.0027
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000714-78.2020.8.11.0027
APELANTE: NEUZITA ALVES NOGUEIRA
APELADO: BANCO BMG S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS UNILATERIAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É evidente o interesse de agir da demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.
Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos.
Rejeita-se a preliminar de conexão, pois, nos termos do artigo 55, § 1o, do CPC, não há conexão entre as ações quando uma delas já foi sentenciada, como no caso em apreço.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança e contratação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.
A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-78.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZITA ALVES NOGUEIRA FONTES - CPF: 171.086.675-68 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS UNILATERIAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - S
ENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É evidente o interesse de agir da demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos.

Rejeita-se a preliminar de conexão, pois, nos termos do artigo 55, § 1o, do CPC, não há conexão entre as ações quando uma delas já foi sentenciada, como no caso em apreço.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança e contratação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000714-78.2020.8.11.0027

APELANTE:

NEUZITA ALVES NOGUEIRA

APELADO:

BANCO BMG
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEUZITA ALVES NOGUEIRA
,

contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquita/MT,
Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi
,
lançada nos autos da ação declaratória
com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG
S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Opostos embargos de declaração pela parte requerida, estes foram acolhidos, para o fim de revogar a medida liminar anteriormente deferida (Id. 275837899).

Em suas razões recursais, a apelante aduz que o juízo
a quo
não acolheu seu pedido de produção da referida prova, o que prejudicou a comprovação de que a assinatura no contrato não pertence à autora.

A parte recorrente impugnou a autenticidade da assinatura, alegando fraude, o que tornaria o contrato de mútuo bancário impugnado inválido, assim, requer a nulidade da sentença proferida, visto que o cerceamento de defesa configurado impede a devida instrução do processo e a verificação dos fatos de maneira adequada.

A recorrente ainda destaca que, conforme jurisprudência, o ônus de provar a autenticidade da assinatura recai sobre a instituição financeira, por ser esta quem produziu o documento contestado, conforme o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mérito, aborda a alegação de danos morais em razão dos transtornos causados pela contratação de empréstimo que a autora afirma não ter realizado, solicitando a condenação da parte ré a reparar os danos sofridos pela apelante.

A apelante requer a reforma da

sentença
, com o reconhecimento da
inexistência de débito
e a
nulidade do contrato de empréstimo consignado
, considerando que
não reconheceu a assinatura
e não teve
consentimento expresso
para a formalização do mesmo. Pede, ainda, que seja determinada a
repetição de indébito
, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com a devolução dos valores pagos
indevidamente
a título de parcelas do empréstimo consignado, bem como a condenação do

apelado ao pagamento de danos morais
em razão dos
transtornos e angústia causados
pela cobrança indevida, a qual resultou em prejuízo emocional e psicológico para a autora, especialmente em razão de sua
idade avançada e pouca instrução (Id. 275837900)
.

O Banco BMG S/A, em contrarrazões, aduz que há litispendência nestes autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c declaração de prática abusiva c/c repetição de indébito c/c danos morais sob o no. 1000714-78.2020.8.11.0027 com a ação declaratória de inexistência de débito c/c declaração de prática comercial abusiva e liberação de reserva de margem consignável c/c repetição de indébito c/c condenação em danos morais sob o n. 1000709-76.2020.8.11.0027, na medida em que ambas possuem as mesmas partes, causa e pedido.

Assim, suscita o reconhecimento da litispendência, pugnando pela extinção destes autos. Em caso de não acolhimento da preliminar, alega a ocorrência de conexão, ao fundamento de que a causa de pedir é a similar à da presente ação. Dessa forma, as duas ações deverão ser apensadas, por haver conexão entre elas, uma vez que a decisão de uma poderá interferir na decisão da outra, evitando, assim, decisões conflitantes nos dois processos.

Além disso, suscita falta de interesse se agir da apelante, uma vez que deixou de demonstrar a utilidade do ajuizamento da ação e da existência de fatos constitutivos de seu direito, assim como de violação a este.

No mérito, rebate os argumentos expostos pela apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 275837903).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão no Id. 275999361.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares invocadas pela parte recorrida em contrarrazões, a saber: litispendência e conexão.

Inicialmente, o apelado suscita que tramita no mesmo juízo a ação de no. 1000709-56.2020.8.11.2020, sendo que as partes, o pedido e a causa de pedir são idênticos aos da presente ação, por isso, em razão da
litispendência
, requer a extinção sem resolução de mérito.

Sem razão a instituição financeira.

Em análise da petição inicial contata-se que a autora é titular do benefício por morte NB no. 157.866.399-4, conforme extratos que se colaciona junto a inicial.

Informa a mesma que ao consultar o “
extrato de Pagamento de seu benefício previdenciário, a parte autora se deparou com um desconto de R$ 48,96 (quarenta e oito reais, e noventa e seis centavos) mensal, denominado “Empréstimo RMC
.
Assim sendo, ao acessar os dados contidos no extrato de empréstimo consignado, a parte autora foi surpreendida ao observar que referidos descontos estão sendo realizados desde dezembro de 2015, cujo desconto inicial, conforme documento anexo, foi de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos)”
(sic).

Com relação ao Processo no. 1000709-56.2020.8.11.0027, embora conste a menção quanto ao mesmo benefício de aposentadoria por idade (NB 157.866.399-4), a peça inicial é clara ao informar os extratos possuíam um desconto de
R$49,90
(quarenta e nove reais e noventa centavos) mensal, denominado “Empréstimo RMC”.

E continuou narrando que, ao acessar os dados contidos no extrato de empréstimo consignado, a parte autora foi surpreendida ao observar que referidos descontos estão sendo realizados desde
julho de 2019
, cujo desconto inicial, conforme documento anexo, foi de R$ 49,67 (quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Logo, seja pelas datas distintas, seja pelos valores igualmente diversos,
não há se falar em litispendência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.
Não há que se falar em litispendência ou conexão, posto que as ações protocoladas pelo autor em face do réu, apesar da identidade de partes, possuem causa de pedir diferente, pois versam acerca da ilegalidade dos descontos provenientes de contratos distintos.
O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”
(TJ-MT 10063240220208110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

No que diz respeito à
conexão
, cumpre dizer que de acordo com o art. 55 do CPC reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, ou seja, pressupõe a existência de identidade de sujeitos, objeto e causa de pedir, de modo a possibilitar a reunião de processos em razão da prevenção do juízo que recebeu por distribuição a primeira ação; todavia, excepciona a hipótese de um dos processos já ter sido sentenciado.

In casu
, a instituição financeira argumenta a ocorrência da conexão entre a presente demanda e o processo no. 1000709-56.2020.8.11.0027.

Entretanto, em consulta ao PJE, verifica-se que a ação acima em destaque já foi julgada, estando atualmente na fase de cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da exceção contida na parte final do § 1o do art. 55 do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar de conexão.

Da mesma forma, não há razão para amparar a argumentação da instituição recorrida quanto à
falta de interesse de agir
, porquanto, segundo a teoria da asserção abraçada pelo direito pátrio, este é mensurado
in abstrato
, ou seja, basta que se mostre cabível e útil juridicamente a pretensão verbalizada para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional.

Ultrapassadas as preliminares, passamos a analisar o mérito da questão.

Quanto ao mérito propriamente, cinge-se dos autos que
NEUZITA ALVES NOGUEIRA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c pagamento de indébito em dobro e danos morais, em face do
BANCO BMG
S/A
, alegando, em suma, ser beneficiário da Previdência Social (INSS), no qual foram realizados descontos sem autorização e contra sua vontade.

Defende que jamais contratou com a instituição financeira requerida, vindicando a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pela parte autora, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte autora, uma vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Apesar de a instituição financeira defender a contratação, caberia a ela apresentar prova mínima quanto a isso, seja com o contrato digital ou comprovação da transferência do numerário para a conta da parte autora, o que não se desincumbiu.

Digo isso porque os documentos anexados nos Ids. 275837854 a 275837858, conforme já consignado no momento oportuno, indicam tratar-se de contrato alheio ao ora em discussão, seja pelas datas dos descontos, seja pelos valores, de modo que correspondem a
documentos distintos
do processo
.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado objeto desta demanda, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora, razão pela qual de rigor a reforma da r. sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC
– PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA EM GRAU RECURSAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar”. (N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Verifica-se que da data apresentação da contestação, o contrato estava à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como documentos novos, porquanto o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Quanto a compensação, impossível no presente caso, porquanto o banco promovido não logrou êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo a parte consumidora.”
(N.U 1000332-29.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR – ERRO MATERIAL PARA RETIFICAR O NUMÉRO DO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO – ACOLHIDA -
AUSÊNCIA DE CONTRATO E TED – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(TJ-MT 10021940620218110044 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Em relação aos
danos morais
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, diversamente da contratualização por meio de fraude de terceiros – o que não é a hipótese dos autos, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença
. A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.”
(TJ-MT - AC: 10219615620218110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2023)

Por fim, considerando que a parte autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu, ainda que minimamente, de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, §3o, do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença de primeiro grau para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a nulidade do contrato, bem como determinar a restituição na forma simples dos valores descontados do benefício da parte autora, a ser
acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
a ser apurado em liquidação de sentença, redistribuindo o ônus da sucumbência, na forma acima assinalada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025